Tribunal: TCU
Processo: 030.864/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão que aplicou multa ao recorrente por descumprimento de diligência em processo de auditoria que teve por objetivo verificar a gestão dos recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) destinados ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, agora em fase de pedido de reexame contra o Acórdão 891/2020-TCU-Plenário , emendado pelo Acórdão 1438/2020-TCU-Plenário . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, e com base nos arts. 32, 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e, no mérito, dar-lhe provimento, para tornar insubsistentes os itens 9.4 e 9.5 do Acórdão 891/2020-TCU-Plenário ; 9.2. dar ciência da presente deliberação ao recorrente.